Tribunal: STF
Processo: HC 92021
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRAZOABILIDADE. TERATOLOGIA.
   ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A superação do
   teor da Súmula 691 desta Suprema Corte implica a existência da
   irrazoabilidade, teratologia ou abuso na decisão impugnada.
II -
   A decisão fundamentada na insuficiência de elementos de
   convicção na instrução do feito não permite a superação do teor
   da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
III - Impetração não
   conhecida.